Tribunal: TJBA
Processo: 8027283-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027283-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA MARIA DOS SANTOS MOREIRA Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR ESTADUAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). NATUREZA GENÉRICA. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE OBSERVAR O PERCENTUAL PREVISTO PARA A GRADUAÇÃO DE REFERÊNCIA DOS PROVENTOS. FIXAÇÃO EM 125%. DIREITO À PARIDADE CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DAS EC N.º 41/2003 E N.º 47/2005 AOS MILITARES. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO CONFERIDO PELA EC 18/1998. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de ex-policial militar contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), sob o fundamento da paridade remuneratória, com pedido de incorporação no percentual de 125% sobre o vencimento básico, com reflexos nas demais parcelas. II. Questão em discussão 2. Saber se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui natureza genérica apta a ensejar sua extensão à pensionista de policial militar, à luz do princípio da paridade remuneratória. III. Razões de decidir 3. A partir da EC n.º 18/98, os militares passaram a integrar categoria própria de agentes públicos, desvinculando-se do regime jurídico próprio dos servidores civis, razão pela qual as reformas constitucionais insertas pelas Emendas n.º 41/2003 e n.º 47/2005 destinam-se unicamente aos servidores públicos civis. 4. Ressaltam-se, ainda, as disposições da Constituição Estadual da Bahia e do Estatuto dos Policiais Militares que garantem aos membros inativos da Corporação a paridade remuneratória com aqueles que ainda se encontram em atividade. 5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), prevista na legislação estadual, possui natureza geral, sendo percebida de forma ampla pelos policiais militares da ativa, o que autoriza sua extensão aos inativos e pensionistas. 6. Embora o instituidor da pensão tenha ingressado na reserva como 1.º Sargento, percebeu seus proventos com base na remuneração de 1.º Tenente PMBA, consequentemente o percentual a que faz jus, a título de CET, é de 125%, nos termos da legislação de regência. 7. Demonstrado o direito líquido e certo, é devida a incorporação da CET aos proventos da pensionista, no percentual de 125%, conforme Resolução COPE n.º 153/2014, com efeitos financeiros a partir da impetração. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui natureza genérica quando paga de forma indistinta aos policiais militares da ativa, sendo devida sua extensão aos inativos e pensionistas em observância à paridade remuneratória. 2. É devida a incorporação da CET aos proventos de pensionista no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados os proventos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42 e 142, § 3.º, X; Lei Estadual n.º 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-D e 121; Resolução COPE n.º 153/2014; EC n.º 113/2021; Súmula n.º 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n.º 68.946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; TJBA, MS n.º 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 10.02.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8027283-70.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANA MARIA DOS SANTOS MOREIRA, e impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a segurança pleiteada, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22